Tribunal: TJSP
Processo: 1063586-05.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Readaptação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Professora de Educação Básica II – Readaptação – Indeferimento administrativo – Servidora acometida de CID-10 M19.9, M17.0, M75.1, G56.0, M65, M22.4 e M51.1 – Produção de prova pericial por perito do IMESC, concluindo pela necessidade de concessão da readaptação pretendida – Ausência de qualquer crítica a infirmar a conclusão do "expert" – Direito à readaptação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Professora de Educação Básica II – Readaptação – Indeferimento administrativo – Servidora acometida de CID-10 M19.9, M17.0, M75.1, G56.0, M65, M22.4 e M51.1 – Produção de prova pericial por perito do IMESC, concluindo pela necessidade de concessão da readaptação pretendida – Ausência de qualquer crítica a infirmar a conclusão do "expert" – Direito à readaptação profissional reconhecido – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.